Tribunal: TCU
Processo: 011.297/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6827/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.297/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alesandra Pereira da Silva (XXX.554.384-XX); Antonia Priscila Lopes de Oliveira (XXX.710.294-XX); Fernando Henrique de Andrade Cruz (XXX.956.134-XX); Jailson Benedito do Nascimento (XXX.682.394-XX); Jose Cicero Mendes Junior (XXX.387.614-XX); Judah Ben Hur Leandro Gomes de Andrade (XXX.329.344-XX); Luiz Alberto de Melo Tenorio (XXX.807.164-XX); Maria Jose Varela da Silva (XXX.283.924-XX); Marilia Rodrigues de Oliveira (XXX.509.594-XX); Pedro Rodrigues Neto (XXX.018.344-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.